Tribunal: TJMT
Processo: 1004332-40.2021.8.11.0045
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004332-40.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MIGUEL ABILIO DOS SANTOS - CPF: 966.961.761-87 (APELADO), REGIS ALBRECHT - CPF: 048.928.241-51 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELANTE), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), FLAVIANO LOPES FERREIRA - CPF: 541.797.506-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – AQUISIÇÃO DE COTA DE CONSÓRCIO POR INTERMÉDIO DE REPRESENTANTE DA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO – PAGAMENTO INICIAL NO ATO DA ASSINATURA DO CONTRATO – VALOR NÃO REPASSADO À ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO – ENGODO DEMONSTRADO – RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA – RECONHECIMENTO – RESTITUIÇÃO DA QUANTIA AO CONSUMIDOR – NECESSIDADE – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
.

O pedido de julgamento antecipado da lide implica a preclusão lógica do direito de produzir provas, afastando a alegação de cerceamento de defesa.

É vedado à parte agir de maneira desleal, de modo a insurgir-se contra seus próprios atos e afirmações (
venire contra factum proprium
), sob pena de violação do dever de boa-fé processual e por força da mencionada preclusão. Tendo a parte dispensado a produção de provas, não pode, posteriormente, alegar cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.

Considerando a responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor, é dever da administradora do consórcio responder pelos eventuais danos causados pela conduta dos seus representantes.

O dano moral fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), no presente caso é devido, sendo resultante da conduta ilícita praticada pelo preposto da Apelante, e referido valor não merece redução, tendo em vista que atende a razoabilidade, além do caráter punitivo pedagógico.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda., contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pagos e Danos Morais
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial, para: i) declarar a rescisão contratual do “contrato de participação em grupo de consórcio por adesão e regulamento geral de consórcio”; ii) condenar a requerida a restituir ao autor o valor de R$ 6.376,60 (seis mil trezentos e setenta e seis reais e sessenta centavos), acrescidos de juros de mora a partir da citação e de correção monetária, pelo INPC, desde o efetivo prejuízo; e, iii) condenar a requerida a pagar ao autor indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), importe esse acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, e de correção monetária pelo INPC, a partir desta sentença. Condenou, ainda, a parte requerida, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais em favor do patrono da autora, fixando-os em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com supedâneo no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

A apelante se insurge contra a sentença, suscitando a preliminar de revogação da gratuidade da justiça concedida ao Autor e de cerceamento de defesa, ao fundamento de que a inversão do ônus da prova se deu somente na sentença, circunstância que, no seu entender, lhe causou prejuízos.

Assevera que o

as capturas de tela das conversas realizadas pelo aplicativo
WhatsApp
não são aceitas como prova, visto que as mensagens podem ser facilmente manipuladas e editadas. Portanto, é necessário realizar uma perícia para verificar a sua autenticidade.

Salienta que, em nenhum momento recebeu o valor que o autor diz ter desembolsado e que não há nos autos qualquer comprovante de pagamento.

Salienta que não existe contrato assinado, enfatizando que o próprio requerente afirma que realizou o pagamento a Sra.
Agda Costa Gomes
, que não faz parte do quadro de funcionários da empresa.

Argumenta que o Recorrido não logrou êxito em demonstrar qualquer situação capaz de amparar o pleito indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento (id. 213848706).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda., contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pagos e Danos Morais
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial, para: i) declarar a rescisão contratual do “contrato de participação em grupo de consórcio por adesão e regulamento geral de consórcio”; ii) condenar a requerida a restituir ao autor o valor de R$ 6.376,60 (seis mil trezentos e setenta e seis reais e sessenta centavos), acrescidos de juros de mora a partir da citação e de correção monetária, pelo INPC, desde o efetivo prejuízo; e, iii) condenar a requerida a pagar ao autor indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), importe esse acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, e de correção monetária pelo INPC, a partir desta sentença. Condenou, ainda, a parte requerida, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais em favor do patrono da autora, fixando-os em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com supedâneo no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Denota-se da inicial que Miguel Abilio dos Santos manejou a sobredita ação relatando que, na data de 29/08/2019, aderiu ao contrato de participação em grupo de consórcio (Grupo n. 974 e Cota n. 225), gerido pela empresa Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda.

Pontua que pagou o valor de R$ 6.376,60 em dinheiro para a funcionária da Requerida na cidade de Lucas do Rio Verde, Sra Agda Costa Gomes, e ficou aguardando o envio dos boletos das prestações para posterior contemplação.

Argumenta que, após meses sem receber qualquer documento, procurou a empresa para verificar o andamento do consórcio, ocasião em que foi informado que a empresa não recebeu qualquer valor concernente ao pagamento por ele realizado.

Com estas razões, formulou os seguintes pedidos:

[...] I- Declarar a legitimidade passiva e responsabilidade objetiva da requerida;

II- Declarar a rescisão contratual em face da apropriação ilícita do valor pago de entrada do consórcio pelo autor, bem como a não devolução de qualquer valor até a presente data;

III- condenar a requerida a indenizar a parte autora em valor não inferior a R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de dano moral;

IV- condenar a requerida a devolução do valor pago a título de entrada do contrato de consórcio no valor de R$6.376,60 (seis mil trezentos e setenta e seis reais e sessenta centavos), devidamente atualizado com juros e correção monetária a data do reembolso.

b) inversão do ônus da prova com base no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor;

c) Requer seja a requerida condenada ao pagamento das verbas de sucumbência, representadas por custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais em montante não inferior à 20% (vinte por cento) do valor da condenação, ante os requisitos do artigo 85 do Código de Processo Civil; [...].

A Requerida, por sua vez, alegou em sua defesa que “não tem funcionários no setor de vendas, sendo todos prepostos na área comercial terceirizados através dos representantes não exclusivos contratados”.

Defende que “não trouxe o autor qualquer comprovação que tenha sido transferido dinheiro seu para a empresa defendente, ônus que lhe cabia. Nem mesmo sequer algum comprovante de depositado foi juntado aos autos”.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado de Primeiro Grau prolatou sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial, nos seguintes termos:

[...] Compulsando os autos, verifico que foi firmado negócio jurídico de “contrato de participação em grupo de consórcio por adesão e regulamento geral de consórcio” e não “tão somente um ensaio de negócio, que não prosperou”, como tenta fazer valer a parte requerida.

Tenho como fato incontroverso a pactuação nos moldes narrados na inicial, isso porque a demandada, em nenhum momento, nega a constituição da relação jurídica, embasando sua defesa tão somente na ausência de recebimento dos valores dados como entrada e na suposta invalidade das conversas de aplicativo de mensagens como prova deste adimplemento.

Do mesmo modo, em que pese afirmar que nunca recebeu os valores descritos no contrato de Id. 59153431, mais especificamente o total de R$ 6.376,60 (seis mil trezentos e setenta e seis reais e sessenta centavos) que consta do “Recibo e forma de pagamento inicial”, não nega que a pessoa indicada como vendedora (Agda Costa Gomes) fazia parte de seus quadros de funcionários.

Logo, inexistindo negativa de que a Sra. Agda era uma de suas prepostas, e, mantendo a posição de que não houve o pagamento do montante de R$ 6.376,60 (seis mil trezentos e setenta e seis reais e sessenta centavos) pelo autor, cabia à empresa requerida empreender esforços na comprovação de suas alegações, como o requerimento de audiência de instrução, oitiva de testemunhas dentre outras provas, contudo, quando instada a se manifestar, pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

Diante disto, cabe a este julgador se ater as provas constantes dos autos.

Ao revés do que articulado pela demandada, o autor logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, aportando ao processo (i) contrato de consórcio, onde consta o valor

dado como entrada, assinado pela empresa requerida e testemunhas; (ii) conversas de aplicativo de mensagens onde a empresa requerida reconhece que a Sra. Agda era a sua representante comercial.

Acerca da afirmação de que as conversas via aplicativo de mensagens não são válidas para a comprovação dos fatos alegados pelo autor, destaco que no Sodalício Mato-grossense, atualmente, as ferramentas eletrônicas como Whatsapp, áudio, e-mail, tem sido amplamente recepcionados como meio de provas.

(...)

Embora tenha aventando a necessidade de perícia nas mensagens expostas pelo autor, alegando se tratar de situação inverídica, quando intimada a apresentar as provas que pretendia produzir, a parte ré se manifestou expressamente, no Id. 132296038, pelo julgamento antecipado do feito, afirmando se tratar de matéria exclusivamente de direito.

(...)

Ademais, manifestamente cabia à empresa requerida comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, em especial porque o requerente foi bastante diligente em comprovar a sua narrativa, ao passo que a parte requerida empreendeu parcos esforços na validação de suas teses.

O pedido de rescisão contratual encontra guarida no fato de que não se trata de desistência ou desligamento do contrato por vontade do consorciado, mas, sim, pela falha na prestação de serviço da requerida que não enviou os boletos para pagamento e ainda reteve o valor dado como entrada.

Igualmente, faz jus, o demandante, à restituição dos valores adimplidos a título de “forma de pagamento inicial”.

Do mesmo modo, a falha na prestação de serviço da parte ré caracteriza ato ilícito a dar azo à indenização por danos morais ao autor.

A indenização por dano moral tem dois vieses: de um lado busca-se a diminuição do abalo moral sofrido; d’outro, busca-se a imposição de uma sanção civil, que tem caráter pedagógico no sentido de que ninguém pode lesar outrem sem que haja uma responsabilização.

Em relação ao quantum indenizatório, vale ressaltar que a ausência de parâmetros legais para se fixar o valor do dano moral conduz o magistrado a agir com extrema acuidade e prudência no exercício de tal mister, para que, em última análise, não se opere um (indevido) enriquecimento ilícito ao beneficiário. É sabido, doutra banda, que a doutrina e a orientação jurisprudencial têm estabelecido algumas balizas, requisitos, estes, que se referem, nomeadamente, ao grau de culpa, à extensão do dano, às condições pessoais da vítima e à capacidade socioeconômica dos litigantes.

O valor pleiteado na inicial se mostra elevado, não se coadunando com a situação

do caso concreto.

Tendo em conta essas balizas e, notadamente, os princípios constitucionais implícitos da razoabilidade e da proporcionalidade e o quanto estabelecido pelo artigo 944, do Código Civil, concluo que a reparação extrapatrimonial deve ser arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

III – Dispositivo:

3 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na ação para:

(i) declarar a rescisão contratual do “contrato de participação em grupo de consórcio por adesão e regulamento geral de consórcio” anexado no Id. 59153431; (ii) condenar a requerida a restituir, ao autor, o valor de R$ 6.376,60 (seis mil trezentos e setenta e seis reais e sessenta centavos), acrescidos de juros de mora a partir da citação e de correção monetária, pelo INPC, desde o efetivo prejuízo; e (iii) condenar a requerida a pagar ao autor indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), importe esse acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, e de correção monetária pelo INPC, a partir desta sentença.

Condeno, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais em favor do patrono da autora, fixando-os em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com supedâneo no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida arquivem-se definitivamente os autos. (id. 213848694).

Contra a sentença, Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda. interpôs o presente Apelo.

Das questões preliminares

I – da impugnação da Justiça Gratuita

Insurge-se a Apelante contra o deferimento da justiça gratuita ao Autor, ora Apelado, alegando que ele não comprovou a sua hipossuficiência.

Segundo o posicionamento amplamente majoritário da doutrina e jurisprudência, o indeferimento deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
in verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se que o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita depende da demonstração de hipossuficiência, ou seja, de que as despesas com o processo comprometam a manutenção de suas atividades, não bastando a simples afirmação da carência financeira.

In casu
, constato que o Autor juntou cópia de seu contracheque, de modo que, a princípio, não tem condições de suportar as despesas do processo.

Sendo assim, verifico a razoabilidade para a concessão do benefício.

Desse modo, rejeito a preliminar ora aventada.

II – do cerceamento de defesa

Alega a Apelante que o deferimento da inversão do ônus da prova somente no momento da prolação da sentença enseja a nulidade do ato por cerceamento de defesa,

O argumento não merece prosperar.

Isso porque, já na inicial houve pleito nesse sentido.

Ademais, verifica-se que a Recorrente expressamente declarou que “não tem mais provas a serem produzidas, além das já inclusa aos autos” (id. 213848690), pleiteando o julgamento antecipado da lide.

No caso, portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa, visto que, quando oportunizado a manifestação da Requerida, esta expressamente pleiteou pelo julgamento antecipado da lide, com fulcro no artigo 335, I do Código de Processo Civil, estando, pois, precluso seu direito à produção de provas.

Sobre a preclusão lógica, confira a doutrina:

"A preclusão lógica consiste na perda de faculdade/poder processual em razão da prática anterior de ato incompatível com exercício desse poder. Advém, assim, da prática de ato incompatível com o exercício da faculdade/poder processual. Trata-se da 'impossibilidade em que se encontra a parte de praticar determinado ato ou postular certa providência judicial em razão da incompatibilidade existente entre aquilo que agora a parte pretende e sua própria conduta processual anterior'.

(...)

Importante que se perceba que a preclusão lógica está intimamente ligada à vedação ao
venire contra factum proprium
(regra que proíbe o comportamento contraditório), inerente à cláusula geral de proteção da boa-fé. Considera-se ilícito o comportamento contraditório por ofender o princípio da boa-fé processual.

Ao adotar um comportamento que contrarie comportamento anterior, a parte ou o juiz atua de forma desleal, frustrando expectativas legítimas de outros sujeitos processuais. Comportando-se em um sentido, o sujeito cria, em outro sujeito processual, fundada confiança - confiança essa a ser averiguada segundo as circunstâncias, os usos aceitos pelo comércio jurídico, a boa-fé ou o fim econômico-social -, não podendo, depois, adotar um comportamento totalmente contraditório, o que quebra a confiança gerada e revela ardil, deslealdade, evasão. Trata-se de lição velha, embora aplicada, aqui, com outros termos.

E a ideia de preclusão lógica é a tradução, no campo do direito processual, do princípio da boa fé, mais especificamente do vetusto brocardo do
nemo potest venire

contra factum proprium
(ninguém pode comportar-se contrariamente aos seus próprios atos), hoje considerado integrante no conteúdo da cláusula geral da boa fé objetiva."

(Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 19. ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2017. p. 478-480).

É importante ressaltar que, ao requerer o julgamento antecipado da lide, entende-se que houve a renúncia ao direito de produzir qualquer prova, não sendo possível arguir a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Aliás, a jurisprudência é pacífica no sentido de que não existe cerceamento de defesa quando a própria parte dispensa a produção de provas. Confira:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. INÉRCIA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRECLUSÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. "Esta Corte já firmou entendimento de que preclui o direito a prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação" (AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe de 22/06/2016).

2. Deve ser rejeitado o alegado cerceamento de defesa, na medida em que, apesar de devidamente intimada para especificar provas que pretendia produzir, a parte se manteve silente, ocorrendo a preclusão. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1586247 GO 2019/0282500-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 01/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2020).

Logo, revela-se descabido o pedido de cassação da sentença sob a justificativa de lesão ao exercício do direito de defesa.

Do mérito

No mérito, a Apelante defende, em síntese, que nunca recebeu o valor que o Autor diz ter desembolsado, não havendo prova documental de tal pagamento nos autos, bem como que a Sra Agda
Costa Gomes é pessoa desconhecida da empresa
e, por consequência, a ausência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar, devendo a ação ser julgada improcedente.

Pois bem.

De proêmio, vale mencionar que o artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando ser ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Dos elementos de prova constantes dos autos infere-se que o Recorrido, Miguel Abilio dos Santos, registrou Boletim de Ocorrência acerca da questão, instruiu a inicial com diversos áudios de conversas e tratativas realizadas com uma funcionária da Apelante, bem como várias
capturas de tela das conversas realizadas pelo aplicativo
WhatsApp
.

Abaixo estão alguns trechos do diálogo entre o Recorrido e uma colaboradora da empresa Apelante, que ocorreu por meio de um aplicativo de mensagens:

Extrai-se dos áudios acostados aos autos:

“a gente tava entrando em contato com o senhor pra verificar se o senhor fez depósito ou entregou em mãos” (id. 213844648).

“sim, o senhor me disse por ligação, aí
a gente conseguiu o endereço da representação onde ela (Agda) tá trabalhando com outra empresa de consórcio
.. a gente conseguiu os telefones de contato. Aí eu peço que o senhor vá até a representação dela.. tenta resolver com ela lá.. e o senhor me passa uma posição” (id. 213844649).

“Bom dia, Miguel. Eu olhei aqui mesmo.. aí eu vou verificar com o setor financeiro da matriz pra ver se a gente localiza esses depósitos tá bom?.. no extrato da Multimarcas” (id. 213848650).

“Bom dia, senhor Miguel! A contabilidade ainda não me passou referente aos depósitos não tá.. provavelmente eu tenha a resposta hoje. Assim que eu tiver eu entro em contato com o senhor” (id. 213848651).

“Senhor Miguel, boa tarde! Eu entrei em contato com o setor financeiro,
encaminhei pra eles esses comprovantes de depósito
.. eles informaram que não encontraram, tanto pelo número do envelope, tanto com (sic) a data.. o valor não foi achado no extrato da Multimarcas. Então, no caso,
a Agda
te encaminhou um depósito, além de ilegível.. não deva pra ver quase nada.. a gente teve que fazer um sufoco aqui pra verificar os números.. eles encaminharam depósito vazio praticamente” (id. 213848652).

“Eu peço que senhor vá até a representação novamente pra verificar esse caso” (id. 213848653).

“Ok, Miguel. Vai me comunicando por gentileza” (id. 213848654).

“Boa tarde, senhor Miguel. Então, já que ela falou isso, eu aconselho o senhor a registrar um Boletim de Ocorrência, contra o CNPJ dela, porque o vendedor era dela.. da representação dela.. como que ela não tava ciente referente ao valor que deu de entrada, na mão dela? Por que que ela passou direto para a mão do vendedor? O certo seria ela pegar e depositar ela mesma. Então eu
vou tá passando o endereço
, que o senhor já tem,
os dados da empresa dela, CNPJ, razão social.. tudinho para o senhor
” (id. 213848655).

Daí decorrente, a afirmação da Apelante de que Agda Costa Gomes “é pessoa desconhecida da empresa” (id. 213848702, p. 13), não se sustenta.

Ademais, resta evidente que, em agosto de 2019, quando celebrado o contrato de participação em grupo de consórcio, objeto da lide, Agda Costa Gomes atuava, de fato, como representante do da empresa Multimarcas Consórcios.

Por isso é que, no caso dos autos, não existe qualquer razão que ampare o afastamento da responsabilidade da administradora, que deve responder pelos atos praticados pela representante do consórcio perante a consumidora.

Ressalta-se, em acréscimo, que é inegável a vulnerabilidade da posição ocupada pelo consumidor no caso concreto, que, ao tratar com a representante do consórcio, possui a justa expectativa de que esteja, de fato, vinculando-se aos termos do consórcio e praticando a negociação em sua globalidade – o que elide a tese defensiva da administradora de que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Ademais, não é dado à administradora, agora, lançar mão de argumentos relacionados à relação de parceria representante-administradora, para tentar afastar a pretensão do consumidor de reparação pelos danos que lhe foram causados. Muito menos importa, no caso concreto, ter sido a representante Agda Costa Gomes, e não a administradora, quem recebera os R$ 6.376,60 (seis mil trezentos e setenta e seis reais e sessenta centavos) pagos pelo Apelado quando da aquisição da cota do consórcio.

Quanto ao valor da indenização por danos morais verifica-se que foi fixado em 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação, tendo a Apelante pleiteado em caso de manutenção do
decisum
a sua redução para R$ 500,00 (quinhentos reais).

Contudo, referido montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), não se revela exorbitante e está compatível com as circunstâncias, com a extensão do dano como, também, capacidade financeira das partes.

Assim, deve ser mantido o valor fixado na Primeira Instância para a reparação se está em sintonia com as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência.

Forte nessas razões,
AFASTA-SE
a prejudicial de cerceamento de defesa e, no mérito,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda., mantendo inalterada a sentença recorrida
.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1o, 2o e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024